Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DEVER DE OBSERVANCIA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP RECONHECIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS A PARTE AUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESSARCIMENTO DO IPTU/TLP PAGO APÓS O INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS. SUSPENSÃO. OMISSÃO NO EDITAL DE OBSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL LICITADO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A EMPRESA PÚBLICA. AFRONTA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento ventilada em contrarrazões referente a suposta falta de interesse recursal, pois o pedido autoral não foi integralmente acolhido na origem, o que autoriza o acesso a instancia superior.

2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. No caso dos autos, não tendo pedido na inicial a suspensão da exigibilidade do IPTU/TLP, resta por configurada a sentença extra petita, devendo tal matéria ser decotada da condenação.

3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o da Lei 8.666/1993), emergindo, deste último princípio a regra legal de que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (art. 41 da Lei 8.666/1993).

4. O edital do certame público, seja qual for sua modalidade, faz lei entre as partes e deve ser observada tanto pelos candidatos como pela própria administração e somente pode ser modificada de forma excepcional. 4.1. A TERRACAP, ao não informar no edital a existência de obstáculos no subsolo do terreno alienado, bem como não implementar a infraestrutura básica da região como previsto no edital, pratica ato ilícito, o que autoriza a suspensão das obrigações estabelecidas a parte autora, na forma do art. 476 do Código Civil (princípio da exceptio non adimpleti contractus). Precedentes desta Corte.

5. A jurisprudência desta Corte vem deliberando no sentido de se autorizar o ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e TLP referentes ao imóvel adquirido a partir do inadimplemento da TERRACAP, haja vista o impedimento de exercerem plenamente os poderes inerentes à propriedade, diante da falta de infraestrutura básica legalmente exigida, cujo compromisso assumido consta expressamente no edital da licitação, devendo tal dever permanecer até a conclusão da obrigação.

6. Ocorrendo a inadimplência da TERRACAP na alienação de bens públicos, os juros remuneratórios devem ser suspensos a partir do momento em que a empresa pública incorrer em mora sem que isto importe em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devendo ser determinado, ainda, que os valores posteriormente pagos sob esta rubrica sejam utilizados para amortizar a dívida, como se pagamento a vista fosse.

7. A TERRACAP, enquanto empresa pública, responsável pela gestão das terras públicas no Distrito Federal e pela sua alienação, ao publicar a licitação de venda de imóvel, deve cercar-se de todos os cuidados necessários para que não haja a frustração dos compradores, sob pena de violação dos deveres legais anexos. 7.1. O edital TERRACAP 04/2015 arrolou variadas restrições nos demais imóveis licitados (obstrução, ocupação e/ou edificação), nada constando nos bens adquiridos pela parte autora, a qual ficou demonstrada a necessidade de remanejamento dos sistemas de galeria de águas pluviais e de esgoto. 7.2. Faltando esta imprescindível informação, deve a TERRACAP responder por eventuais prejuízos decorrentes desta omissão, pois não pode a licitante vencedora arcar com despesas não previstas no edital.

8. Em decorrência do principio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário impor obrigação de fazer a TERRACAP para realizar as obras requeridas na inicial, pois isto acarretaria em indevida ingerência na atuação do Poder Executivo, o que somente pode ser feito em situações excepcionais que envolvam direitos e garantias fundamentais (cf. RE-RG 592581, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015 – Tema 220), o que não é o caso dos autos.

9. Apelações conhecidas para dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL; parcial provimento a insurgência da parte autora e, por fim, negar provimento ao apelo da TERRACAP.